Tribunal: TJMT
Processo: 0002540-13.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002540-13.2017.8.11.0044
APELANTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO: JUDITE DO NASCIMENTO BERNARDO
Vistos etc.
Judite do Nascimento Bernardo em (3/4/2014), ingressou com Ação de Cobrança postulando pelo recebimento de diferenças salariais relativa a férias, atribuindo como valor da causa a quantia de R$ 249,08, id.n.o 10168993.
Imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora